Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-91.2023.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003658-91.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 071.011.321-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZIO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 621.027.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. OPERAÇÃO POLICIAL EM ANDAMENTO. PRESENTE FUNDADA RAZÃO. PENA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III DA LEI 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
O DISPOSITIVO LEGAL OBJETIVA PROTEGER LUGARES COM AGLOMERAÇÃO PESSOAS A FIM DE EVITAR PROPAGAÇÃO DE DROGAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A
busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, autorizam a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

2. O rol previsto no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 não é taxativo,

trata-se do objetivo de proteger lugares que promovam a aglomeração de pessoas a fim de evitar a propagação de drogas no meio da sociedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Mateus Henrique dos Santos de Arruda contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixados no mínimo (ID 198421764).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da ação policial e consequentemente absolvição por insuficiência probatória;
b)
decote da causa de aumento. (ID 198421777).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 198421779).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 199021670) sintetizando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA: 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM DO APELANTE DURANTE OPERAÇÃO INTEGRADA DA POLÍCIA MILITAR, GUARDA CIVIL E PREFEITURA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL E APREENSÃO DA DROGA – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS. 2) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DIANTE DA ILEGALIDADE DAS PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – PROVAS LÍCITAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO – RELATOS HARMÔNICOS E COESOS COM A PRÓPRIA CONFISSÃO DO ACUSADO. 3) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VERIFICADO QUE A PRÁTICA DO TRÁFICO OCORRIA EM LOCAL NOTADAMENTE DESTINADO A DIVERSÕES DE QUALQUER NATUREZA, ONDE É COMUM A PRÁTICA DE ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E RECREATIVAS, AFIGURA-SE INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA REFERIDA MAJORANTE.
O PARECER É PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que durante operação integrada entre a polícia militar, guarda civil e fiscais da prefeitura, ao inspecionar bares e lanchonetes na região da avenida Brasil em Lucas do Rio Verde, em pontos que geralmente causam transtornos a população, pararam no bar “da jarléia”. Os policiais realizaram várias abordagens e dentre elas, no apelante Mateus, oportunidade em que encontraram 16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. (ID 198421718).

Mateus alega em preliminar a ilegalidade da busca pessoal, sob o argumento de que não havia fundadas razões que pudessem justificar e autorizar tal medida, pugnando pela anulação de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, II e VII do Código de Processo Penal.

Contudo, não assisto razão ao pleito. Isto, pois, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, autorizam a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Ademais, nas circunstâncias presentes nos autos, a abordagem se deu porque o local já é conhecido como ponto que causa transtorno a população e, a polícia, naquele momento, estava em operação. Portanto, não se trata de mera intuição policial, mas sim de razões fundamentadas e justificadas, aptas a ensejar a busca pessoal nas pessoas ali presentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'." (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes.
II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local,
à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal
. III - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 894.015/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE INEQUIVOCAMENTE SUSPEITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem evidenciou as fundadas razões para a medida, consignando que "os policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram um automóvel trafegando em baixa velocidade, sendo que seus dois ocupantes, ao avistarem a viatura, demonstraram "muito nervosismo" (sic) e, ato contínuo, o condutor "instantaneamente reduziu marcha, acelerou muito, a ponto dos pneus derraparem, e saiu em alta velocidade pela avenida" (sic), o que motivou o acompanhamento do veículo pelos policiais militares, que deram ordem de parada, sem êxito. Durante o percurso, os agentes públicos observaram que o passageiro abriu a porta fazendo menção de saltar, porém desistiu e a fechou".
2. Nesse contexto, inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa. Destarte, inexiste qualquer violação na abordagem realizada pela polícia,
pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
.
3. Em relação ao recurso de RICARDO, constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 4. Quanto ao agravante JOÃO VITOR, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada considerando apenas a quantidade de droga apreendida, fundamento que está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A quantidade de droga, por si só, não conduz inexoravelmente à conclusão de que o réu se dedicava a atividades delitivas, contudo, como foi apreendida relevante quantidade de drogas - 45.526,60 gramas de maconha, divididos em 70 tijolos --, justifica-se a modulação da fração em 1/6. 6 . Agravo regimental parciamente provido, apenas para reduzir a pena de JOAO VITOR DA SILVA POLICARPO ao total de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 416 dias-multa, nos termos da fundamentação supra. (AgRg no HC n. 892.490/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Subsidiariamente, a defesa requer o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, sob o argumento de que o dispositivo legal é taxativo ao inserir locais que incidem a causa de aumento. Todavia, trata-se do objetivo de proteger lugares que promovam a aglomeração de pessoas a fim de evitar a propagação de drogas no meio da sociedade, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA REFERIDA LEI. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a aplicação da referida minorante, por entender que o agente se dedica ao tráfico de drogas, tendo em vista sua própria confissão, o fato de já ter sido objeto de prévia investigação e registrar em seu desfavor condenação anterior por práticas idênticas. Logo, a alteração desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena prevista no inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. Com vistas a atender o escopo da norma, o rol previsto no
referido inciso não deve ser encarado como se taxativo fosse
,
a fim de afastar a aplicação da causa de aumento de pena
"
(REsp 1.255.249/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012).

4. Certificado pelo Tribunal de origem que as circunstâncias fáticas delitivas indicam a prática do comércio ilegal de drogas nas proximidades de local onde se difunde atividade de lazer e convívio social (bar), o pedido de exclusão da referida majorante demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 868.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Assim, verifico que o caso não comporta o afastamento da causa de aumento.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024